Tribunal: STF
Processo: HC 60991
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
-SE NÃO SE COGITOU NA AÇÃO PENAL DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU, NÃO HÁ
QUE SE PRETENDER NÃO TENHA SIDO OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 149,
"CAPUT", DO C.P.P.
EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUERITO POLICIAL NÃO ACARRETAM NULIDADE DO
PROCESSO PENAL INSTAURADO POSTERIORMENTE.
-FALTA DE JUSTA CAUSA CUJO RECONHECIMENTO EXIGE EXAME, EM
PROFUNDIDADE, DA PROVA PRODUZIDA NA AÇÃO PENAL NÃO PODE SER
APRECIADA EM "HABEAS CORPUS".
-DENUNCIA QUE NÃO SE CONFIGURA INEPTA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.